Tribunal: STF
Processo: Rcl 92355
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Anderson Leff Paz e outro(s), contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Processo AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.814.385/AM (2024/0473686-8), sustentando má aplicação do Tema 181 da Repercussão Geral e usurpação de competência desta Suprema Corte.
 
Os reclamantes buscam, por intermédio desta reclamação, que seja remetido ao Supremo Tribunal Federal – STF o seu recurso extraordinário, inadmitido pelo STJ. 

Com esse objetivo, aduzem, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do tema acima mencionado.
 
Sustentam que:
 
[...] O ato reclamado parte da premissa de que a controvérsia estaria restrita à análise de  pressupostos de admissibilidade recursal, o que atrairia, de forma mecânica, a incidência do Tema 181 da repercussão  geral.  Todavia, tal enquadramento revela-se manifestamente equivocado.
Isso porque o Recurso Extraordinário interposto não se limita à rediscussão de matéria  infraconstitucional ou a mero inconformismo quanto a juízo de admissibilidade. Ao contrário, volta-se contra decisão que  decretou a deserção recursal com base em premissa fática manifestamente equivocada, criando óbice processual artificial  e intransponível.  
Tal circunstância projeta a controvérsia para o plano constitucional, na medida em que  implica violação direta e frontal aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e  LV, da Constituição Federal).  (Doc. 1, p. 1-2).
 
Assim, afirmam:

[...] Nesse contexto, a aplicação do Tema 181/STF mostra-se indevida, pois desconsidera a  existência de questão constitucional autônoma, convertendo uma tese de contenção recursal em verdadeiro instrumento  de bloqueio ao acesso à jurisdição constitucional.  
Em outras palavras, houve inequívoco desvirtuamento da ratio decidendi do  precedente vinculante, que passou a ser utilizado como fundamento genérico e indiferenciado — verdadeira “decisão panaceia” — para obstar o exame de matéria constitucional relevante.  
A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a aplicação de  precedentes vinculantes exige aderência estrita entre o caso concreto e a moldura fática-jurídica do paradigma, sendo  vedada sua utilização automática, sem o devido exercício de distinção (distinguishing). (Doc. 1, p. 2).

Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:

[...]  o julgamento de procedência da presente Reclamação, para: - cassar o acórdão reclamado, por violação à autoridade da decisão desta Suprema Corte no Tema 181 (doc. 1, p. 2).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente porque não houve violação a precedente vinculante ou usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.

Os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário 598.365/MG, que firmou a seguinte tese: 

A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (Tema 181 da Repercussão Geral).

A decisão reclamada é o acórdão proferido pelo STJ:

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.  ART. 1.030, A I, TEMA N. 181 DO STF. I. CASO EM EXAME , DO CPC. 1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade Documento eletrônico juntado ao processo em 12/03/2026 às 17:10:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS de recursos de competência de outros Tribunais. 3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.3. Nos termos do  art. 1.030,  I, a , do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento (doc. 3).

Consulta ao site do STJ aponta que foram esgotadas as instâncias ordinárias e não há registro de trânsito em julgado da ação.

Constato que, ao aplicar o Tema 181 para o fim de proferir juízo acerca da inadmissibilidade de recurso extraordinário, aquela Corte somente exerceu uma atribuição que lhe é própria, de forma que não se vê usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no art. 1.030, I, b, do Código de Processo Civil. 

Concluo, ademais, que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 181, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG são aplicáveis ao caso concreto. Ao examinar o recurso, o STJ reconheceu a presença de óbice processual, circunstância essa que atrai a incidência do entendimento firmado no julgamento do referido tema. 
Além disso, observo que os fundamentos do acórdão reclamado estão alinhados à tese ali fixada. 

Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.

Recordo que esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. 
II - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. 
III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 
IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.237 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).

Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 671). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I- O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II- Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG- e em consequência, afastada a incidência do Tema 671/RG-, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo desprovido (Rcl 62.676 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024). 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegada aplicação equivocada do tema 181 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 4. Ausência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pela autoridade reclamada. Usurpação da competência do STF não configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 67.052 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/5/2024).

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).
 
Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator